Tribunal: TJSP
Processo: 1151318-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação – Ação de nulidade de contrato c.c. restituição de indébito – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC – Sentença de parcial procedência – Apelante que impugna a contratação do cartão de crédito – Alegação de engodo e venda casada em face da hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito - Pretensão ao cancelamento

Ementa:
Apelação – Ação de nulidade de contrato c.c. restituição de indébito – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC – Sentença de parcial procedência – Apelante que impugna a contratação do cartão de crédito – Alegação de engodo e venda casada em face da hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito - Pretensão ao cancelamento do cartão – Possibilidade - Determinação na sentença para cancelamento observadas as regras do INSS – Sentença mantida Recurso desprovido.